Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705200-28.2017.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA ARAUJO MARINHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Concedo ao Embargador, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição e documentos de ID 19462575. Publique-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator